Tribunal: TJES
Processo: 5033745-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033745-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
RECORRIDO: MARIA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033745-97.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KARDBANK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.

RECORRIDO
: MARIA DA SILVA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora, que surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, diante da inclusão de cartão de crédito consignado sem jamais ter realizado qualquer solicitação. Nestes termos, requer a declaração de inexigibilidade do débito, com devolução dos valores descontados em dobro, bem como a condenação da Ré em danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) incompetência do Juizados Especiais diante do valor do contrato em debate; (ii) apurar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo; (iii) definir se é devida a restituição dos valores cobrados a esse título, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iv) verificar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais e o
quantum
arbitrado.

III. PRELIMINAR

4. Em relação à preliminar de incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

5. O art. 292 do Código de Processo Civil específica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (inciso VI) e “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (inciso II, grifo nosso).

6. No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a

parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário cuja contratação reputou como inexistente e/ou desconhecida, motivação deu-se por alegado vício de manifestação de vontade.

7. Percebe-se, com isso, que o benefício econômico pretendido pela parte autora corresponde justamente a apontada lesão direta ao seu patrimônio decorrente de uma modalidade contratual reputada como desconhecida de modo que se admite a definição do valor da causa pela correspondência econômica da parte controversa do contrato e não pelo valor global do contrato, até porque, a tese autoral parte-se do pressuposto de que o valor global do contrato é de origem e natureza desconhecida. Assim, tem-se que o Juizado Especial Cível é competente para análise da demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. Quanto ao mérito. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. Apesar do fundo de investimento sustentar que os descontos são legítimos, a parte autora alega que não realizou nenhuma contratação de cartão de crédito consignado. Tem-se que o contrato objeto dos autos é notoriamente mais prejudicial ao consumidor, tendo em vista que trata-se de um contrato com taxas consideravelmente maiores que um contrato de empréstimo tradicional, além de não haver uma data fim para a quitação, de modo que as parcelas vão se estendendo no tempo e com valores distintos sem maiores previsões para o encerramento. Dessa forma, é incoerente a consumidora optar realizar tal negócio de forma consciente, não restando comprovado que a parte ré esclareceu, de fato, a respeito do tipo de negócio. Logo, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC. Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

10. Ademais, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência de que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado justificam a nulidade do contrato, visto que os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva, especialmente para uma contratação indesejada. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante ausente a comprovação que a instituição financeira realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, correta a declaração de nulidade do negócio.

11. A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

12. Relevante apontar que a argumentação do banco recorrente, baseada essencialmente na regularidade formal do contrato assinado digitalmente pela recorrida, não afasta a constatação do vício na manifestação de vontade. Como bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente juntou com a contestação um foto da autora, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no quanto a contratação do empréstimo consignado. Os documentos anexados pelo recorrente, não são suficientes para demonstrar a clareza necessária ao consumidor médio, conforme exige o artigo 46 do CDC.

13. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

14. Em face dessas considerações,
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)